Tribunal: TJSP
Processo: 1561898-34.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade - Serviços de Registros Públicos, Cartorários e Notariais - Autos de Infração - ISSQN – Base de cálculo – Cabimento da incidência do imposto sobre o montante residual após a dedução dos repasses a órgãos públicos – Tese nesse sentido firmada em Incidente de Inconstitucionalidade sobre Lei similar - Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade - Serviços de Registros Públicos, Cartorários e Notariais - Autos de Infração - ISSQN – Base de cálculo – Cabimento da incidência do imposto sobre o montante residual após a dedução dos repasses a órgãos públicos – Tese nesse sentido firmada em Incidente de Inconstitucionalidade sobre Lei similar - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1561898-34.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada ATHARYE DIOGO DE
FARIA CRCPN CNPJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1561898-34.2018.8.26.0090 -Voto no 9685
2
Apelação Cível no 1561898-34.2018.8.26.0053.
Apelante: Municipalidade de São Paulo.
Apelado: Atharyê Diogo de Faria
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem: Josué Modesto Passos.
VOTO No 9685
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Exceção de Pré-
Executividade - Serviços de Registros Públicos, Cartorários
e Notariais - Autos de Infração - ISSQN Base de cálculo
Cabimento da incidência do imposto sobre o montante
residual após a dedução dos repasses a órgãos públicos
Tese
nesse
sentido
firmada
em
Incidente
de
Inconstitucionalidade sobre Lei similar - Sentença mantida
Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de São Paulo, em face da r. sentença de fls. 150/152, que,
nos autos da Execução Fiscal proposta pela Municipalidade, acolheu a
Exceção de Pré-Executividade oposta por Atharyê Diogo de Faria e julgou
extinta a ação executiva, condenando a exequente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo
do valor atualizado da causa, limitado a R$ 10.000,00.
Inconformada,
apela
a
Municipalidade
arguindo preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, sustenta que os
valores recebidos pela compensação de atos gratuitos ou de complementação
de receita mínima da serventia integram a base de cálculo do tributo. Afirma,
assim, que a base de cálculo do ISSQN sobre os serviços notariais é o valor do
serviço, sem nenhuma dedução. Requer a reforma da r. sentença e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1561898-34.2018.8.26.0090 -Voto no 9685
3
prosseguimento da ação executiva.
O recurso foi recebido e devidamente
processado, com apresentação de contrarrazões (fls. 166/175).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado,
que a Municipalidade de São Paulo ajuizou Execução Fiscal em face de
Atharyê Diogo de Faria, visando à cobrança de ISSQN apurado por meio dos
Autos de Infração no. 67.088.759, 67.088.910 (fls. 32/33), no 67.088.848 (fls.
34/35), no 67.088.856 (fls. 36/37), no 67.088.791 (fls. 38/39) e no 67.088.821
(fls. 40/41), no valor total de R$ 27.189,28.
O
executado
opôs
Exceção
de
Pré-
Executividade sustentando a não incidência do ISS sobre repasses públicos e
sobre serviços gratuitos (fls. 11/24).
Após a impugnação da Municipalidade (fls.
137/140), sobreveio a r. sentença de fls. 150/152, que acolheu a objeção
oposta, julgando extinta a execução.
Contra
esse
decisum,
insurge-se
a
Municipalidade por meio desse recurso, que passo a analisar.
Pois bem.
Preliminarmente, rejeito a alegação de
inadequação da via eleita. Isso porque a discussão claramente se restringe a
matéria de direito, não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória.
No mérito, melhor sorte não socorre a
Municipalidade.
Com efeito, os serviços prestados pelo
tabelião/notário ao usuário são remunerados, sendo que, dessa quantia, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1561898-34.2018.8.26.0090 -Voto no 9685
4
parcela de 62,5% é correspondente à retribuição pelos serviços prestados ao
referido usuário (art. 19, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual no 11.331/2002),
e o restante é repassado aos órgãos públicos descritos na referida Lei Estadual
no 11.331/2002, de modo que o ISSQN não deve incidir sobre o valor total do
serviço, mas somente sobre o montante residual, após a dedução dos repasses
destinados ao Estado, Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas
da Justiça do Estado, Fundo Especial de Despesa do TJSP etc., descritos no
inciso I, alíneas “b” a “e” do art. 19 da Lei Estadual mencionada.
A Lei Municipal no 14.865/2008 previa que a
base de cálculo do ISSQN incidente sobre as atividades notariais e de registro,
descritas no item 21.01 da Lista de Serviços, era o preço do serviço, como tal
considerada a receita bruta a ele correspondente, sem deduções, excetuados os
descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer
condição.
Por sua vez, a Lei Municipal no 15.406/2011,
reconheceu o cabimento da dedução, assim como a Lei Municipal no
16.097/2014, que passou a prever, também, a dedução dos valores recebidos
pela compensação de atos gratuitos e em complementação de receita mínima.
A r. sentença reconheceu a nulidade dos
lançamentos efetuados, com base naquilo que foi apurado nos Autos de
Infração no. 67.088.759 (fls. 111/112), 67.088.910 (fls. 32/33), no 67.088.848
(fls. 34/35), no 67.088.856 (fls. 36/37), no 67.088.791 (fls. 38/39) e no
67.088.821 (fls. 40/41), uma vez que calculados sobre os valores recebidos dos
usuários, que são repassados para terceiros, por força de lei, como o Estado e
outros órgãos públicos. Além disso, os lançamentos também incidiram sobre
valores de compensação de atos gratuitos, os quais são mera indenização.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1561898-34.2018.8.26.0090 -Voto no 9685
5
Justiça, conforme as seguintes ementas:
“Apelação. Ação de repetição de indébito
tributário. ISS do período de janeiro a dezembro
de 2014. Serviços de registros públicos, serviços
cartorários e notariais. Município de São Paulo.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Irregularidade na adoção da
receita bruta como base de cálculo, consoante
previsto no art. 14-A da Lei Municipal 13.701/03,
com a redação dada pela Lei Municipal n.
14.865/2008. Cabimento da dedução de valores,
incluída a taxa destinada ao IPESP, que, embora
cobrados pelo registrador ou notário, não são
receitas suas (art. 19, I e II, da Lei Estadual n.
11.331/2002). Tese nesse sentido já assentada em
incidente de inconstitucionalidade sobre lei
similar de município diverso. Sentença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos
termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do
Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
1047376-10.2017.8.26.0053,
Dj.
21.02.2019,
g.n.).
“Agravo de Instrumento - Exceção de Pre-
executividade rejeitada - ISSQN - Serviços
prestados por tabelião - Constitucionalidade da
exação declarada pelo STF no julgamento da
ADIn no 3089 - Base de cálculo que deve ser o
preço do serviço, excluídas as importâncias não
destinadas ao delegatário - Taxa destinada ao
IPESP que não constitui receita do cartório e
deve ser excluída da base de cálculo do imposto -
Decisão
reformada
-
Exceção
acolhida
parcialmente - Recurso Provido”. (Agravo de
Instrumento
2018081-36.2018.8.26.0000,
Dj.
26.04.2018, g.n.)
“Apelação - Ação declaratória - ISSQN -
Serviços
prestados
por
tabelião
-
Constitucionalidade da exação declarada pelo
STF no julgamento da ADIn no 3089 - Base de
cálculo que deve ser o preço do serviço,
excluídas as importâncias não destinadas ao
delegatário - Taxa destinada ao IPESP que não
constitui receita do cartório e deve ser excluída
da base de cálculo do imposto - Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1561898-34.2018.8.26.0090 -Voto no 9685
6
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Ap.
n.
1018037-11.2014.8.26.0053,
Dj.
16/05/2015,
g.n.).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença que deu solução adequada ao caso e merece subsistir pelos próprios
fundamentos, por haver sido proferida em harmonia com o conjunto
probatório.
Por fim, em razão da sucumbência em grau
recursal, majoro os honorários advocatícios em mais 2%, sobre o valor fixado
pelo Juízo a quo, em favor do apelado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora